Tribunal: STF
Processo: ARE 1565517
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PVC. TAXA ANTIDUMPING LEGALIDADE. RESOLUÇÃO CAMEX 51/2008. LEGITIMIDADE. APLICABILIDADE EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.019/1995. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. 



    1. Com o objetivo de compensar os efeitos danosos das importações objeto de dumping (conforme o inciso II do citado artigo), na esteira de políticas estatais de preservação do mercado nacional. o Poder Público tem o direito de majorar as alíquotas do imposto de importação incidente sobre os produtos estrangeiros, prática a que se dá o nome de sobretaxa antidumping. 



    2. Compete à SECEX a apuração da ocorrência de dumping, nos termos do art. 5o da Lei nº 9.019/95. e à CAMEX, segundo o art. 6o da mesma lei compete fixar os direitos provisórios ou definitivos, bem como decidir sobre a suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios. O art. 2o. XV, do Decreto 3.981/01 também determina que é da competência da CAMEX fixar direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos, e salvaguardas. 



    3. A SECEX instaurou procedimento administrativo e, após o encerramento das investigações, baixou a Resolução n° 51/2008, que aplicou o direito antidumping definitivo nas importações brasileiras de resinas de policloreto de vinila obtidas por processo de suspensão (PVC-S), comumente classificadas no item 3904.10.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da República Popular da China e da República da Coréia do Sul, à exceção das exportações realizadas pela empresa sul-coreana Hanwha Chemical Corporation, cuja margem de dumping foi considerada minimis. 



    4. No caso vertente, a impetrante alega que, por tratar-se justamente de mercadorias exportadas pela empresa sul-coreana Hanwha Chemical Corporation, estaria isenta da sobretaxa. 



    5. Nada obstante, conforme restou comprovado nos autos (fls. 31), o exportador declarado na DI é Jebsen & Jessen (GMBH & CO), da Alemanha, sendo que a empresa Hanwha Chemical Corporation consta como fabricante/produtor. 



    6. Tratando-se de norma isentiva, portanto, de caráter de exceção, a interpretação que deve ser dada é restritiva, nos termos do art. 111 do CTN, não cabendo ao Judiciário ampliá-la, estendendo-a para empresas tradings não contempladas no ato normativo. 



    7 Apelação da União e remessa oficial providas. Sentença reformada.” (e-doc. 29, p. 10-11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, e 170, caput, inc. IV e parágrafo único, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que a resolução da Câmara de Comércio Exterior fixou direito antidumping definitivo sobre importações do item discutido nos autos, mas excluiu dessa exigência as exportações realizadas pela empresa sul-coreana Hanwha Chemical Corporation. 



    3.2. Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte de origem, “o país exportador foi a Coreia do Sul e não a Alemanha, fatos devidamente provados”.



    3.3. Sustenta não ter havido dumping, em razão de a intermediação do negócio ter sido realizada por pessoa jurídica localizada em terceiro país, diante das previsões do Decreto nº 1.602, de 1995, vigente à época dos fatos, e das provas carreadas aos autos (e-docs. 44 e 46).



    4. Foi negado seguimento à parte do recurso que tratou do inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pela aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 660. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que “trata-se de alegação que reclama a reanálise da legislação infraconstitucional que regulamenta os requisitos de validade de decisão judicial e a aplicação dos direitos antidumping, com ofensa apenas reflexa à CF” (e-doc. 67).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    7. Sobre o ponto, o recorrente afirmou que a matéria tratada em seu recurso possui repercussão geral, mas a fundamentação apresentada limita-se a alegações de violação a seus singulares interesses e de equívoco na aplicação da lei por parte de agente público. Confira-se:



    “Pois bem, a repercussão, ou seja, a relevância da matéria constitucional guerreada encontra-se, no presente caso, com elevada nitidez, vez que exigir a sobretaxa (antidumping) em situações que a lei dispensa o pagamento, sem nenhuma razão que o justifique, ofende diretamente à Constituição, em especial ao disposto no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, além do caput e inciso IV do mesmo artigo. 



    Em apertada síntese a matéria discutida decorre do fato do Agente Fiscal impedir o trânsito de mercadoria objeto da declaração de importação n 911/1845226-9, ao entender que seria devido o pagamento da tarifa antidumping introduzida pela Resolução CAMEX n 9 51/2008. Ocorre que a referida resolução considerou o dumping minimis e expressamente excluiu as exportações da indústria sul-coreana Hanwha Chemical Corporation do pagamento dos direitos antidumping.



    Veja Excelência, exigir o pagamento desta tarifa prejudica e muito a atividade comercial da empresa, em vista dos produtos importados serem barrados no Brasil e, ainda, pelo fato da Recorrente ter de impetrar Mandado de Segurança, depositar o valor em juízo para tão somente, continuar com regularidade seu objeto empresarial, quando na verdade a exação é indevida. 



    Ora além disso, não é demais destacar que, os produtos importados descaracterizam quaisquer danos à indústria doméstica, por esse motivo que a Resolução CAMEX excluiu a taxa das exportações realizadas pela empresa sul-coreana HANWHA CHEMICAL CORPORATION. Em que pese a sentença favorável proferida, o E. TRF da 3ª Região, revogou as razões do D. luiz "a quo" sob o fundamento que exportação não teria sido realizada por indústria beneficiada pela Resolução citada, o que não é verdade. 



    Foram opostos de embargos de declaração destacando a violação dos dispositivos constitucionais, eis que no v. acórdão não foi observado os princípios esculpidos no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como o princípio de direitos e garantias fundamentais, garantido ainda a ampla defesa, prevista no inciso LV, do mesmo artigo. 



    Veja que, a situação abusiva questionada e ilegal cometida pelo agente público, contraria o pleno exercício da atividade comercial da Embargante, princípio do livro comércio previsto no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, além caput e inciso IV do mesmo artigo, tornando sem eficácia o princípio da isonomia, uma vez que outras empresas em situações idênticas, conseguiram valer-se do benefício concedido pela Resolução.” (e-doc. 44, p. 6-7).



    8. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema possui relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. 



    9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    10. Ainda que superado tal óbice, não foi devidamente fundamentada a alegada violação ao Texto Constitucional. O que pretende a parte recorrente, na realidade, é reapreciação dos pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado em sede extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF, bem como a reinterpretação de normas infraconstitucionais, de modo que a eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    11. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imposto de importação. Majoração de alíquota. Resolução CAMEX nº 65. Motivação. Ocorrência. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A Corte de origem, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentou ter havido motivação adequada – conectada com o objetivo de se estimular a competitividade e de se proteger a indústria nacional – para a alteração do imposto de importação por meio da Resolução CAMEX nº 65/11. 2. Dissentir do que foi decidido importaria no reexame do contexto fático e probatório, o qual é vedado, de acordo com a Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.349.988-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 29/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DUMPING. RESOLUÇÃO 41/2001 DA CAMEX. DECRETO 5.556/2005. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Resolução 41/01 da CAMEX e Decreto nº 5.556/05). 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.165.81-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator